Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-62.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015695-62.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO KONO ROBERTO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS IV E V, DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E OFENSA À COISA JULGADA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
Inteligência do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

Impetrado mandado de segurança e interrompido o prazo prescricional, para a propositura de ação de cobrança, o lapso temporal volta a correr pela metade, a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação mandamental. Prescrição mantida.

Não há falar em ofensa à coisa julgada, na hipótese em que a decisão rescindenda não decidiu novamente questão acobertada pela imutabilidade, tampouco contrariou matéria decidida anteriormente.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica ou ofensa à coisa julgada, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta por NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO em desfavor do Estado de Mato Grosso, buscando rescindir acórdão proferido nos autos da Ação de Cobrança nº 1003106-74.2017.8.11.0001.

Sustenta a Autora, que o acórdão rescindendo, ao reconhecer a prescrição da pretensão, implicou em ofensa à coisa julgada e em manifesta violação à norma jurídica.

Argumenta que, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.

Com base nestes fundamentos, requer a rescisão do julgado e a procedência da ação, afastando-se o entendimento de prescrição da pretensão, reconhecendo-se o direito ao recebimento de diferenças salariais referentes ao período compreendido entre 01/12/2005 e 01/04/2008.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso suscita a inadequação da via eleita, no mérito, pela improcedência da ação.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção.

Esta C. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob a Relatoria do e. Des. Marcio Vidal, julgou improcedente a ação.

A autora opôs Embargos de Declaração.

Sobreveio acórdão em que o Relator, de ofício, reconheceu seu impedimento para julgamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Autora propôs Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, autuada sob o nº 1003106-74.2017.8.11.0001, visando ao recebimento de valores reconhecidos nos autos do Mandado de Segurança nº 319/2007.

Sobreveio acórdão que a Requerente pretende rescindir, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que a preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o mérito e com este será analisada.

A presente ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, alegando-se manifesta violação à norma jurídica e ofensa à coisa julgada.

No caso, não há falar em manifesta violação à norma jurídica, face à alegada ausência de manifestação da Autora acerca da prescrição da pretensão de cobrança.

A Requerente fora intimada a se manifestar sobre o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, contudo, quedou-se inerte. Outrossim, o acórdão reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança transitou em julgado, sem interposição de recurso, em 18/11/2020.

Feitas estas considerações, não há falar em decisão surpresa ou que não fora oportunizado à parte se manifestar acerca da prescrição da pretensão, pois, oportunizada a apresentação de contrarrazoes aos Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso e interposição de recurso face ao Acórdão rescindendo, a parte permitiu o decurso do prazo
in albis
.

Superada tal questão, suscita a tese de que o acórdão rescindendo incorreu em ofensa à coisa julgada, quanto à questão decidida em sede de mandado de segurança.

Cumpre esclarecer que, a sentença proferida nos autos da ação mandamental transitou em julgado em 04/09/2013, sendo proposta Ação de Cobrança em 11/11/2017.

Nos termos do artigo 9º, do Decreto nº 20.910/1932,
a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

No caso, a impetração da ação mandamental interrompeu a prescrição, tornando esta a correr pela metade do prazo, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança.

Considerando o prazo prescricional de cinco anos e tendo em vista o decurso de prazo superior a dois anos e meio entre o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do
writ

of mandamus
e a propositura da ação de cobrança, a pretensão, de fato, encontra-se prescrita.

A propósito, a jurisprudência:

“(...) Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado. Precedentes
.(...)” (AgInt no AREsp n. 2.359.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

“(...) Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado.
(...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.809/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Assim, não prospera a tese de violação à norma jurídica, tampouco de ofensa à coisa julgada, no caso, ao que fora decidido nos autos da ação mandamental.

Reitere-se, não houve rejulgamento de questões decididas relativas à mesma lide, tampouco revisão quanto à matéria julgada em sede de mandado de segurança; restando afastada a tese de ofensa ao disposto no artigo 505, inciso I, do CPC.

Reconhecido o direito ao recebimento de valores, naquele momento, iniciava o prazo para exercer a pretensão. Não exercida no prazo legal, esta se encontra sujeita à prescrição, ou seja, à extinção da pretensão.

Destarte, infringir a literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação insustentável, teratológica, juridicamente inaceitável, aferível no próprio conteúdo da decisão rescindenda, o que, não é possível visualizar na hipótese.

Verifica-se que a matéria fora devidamente analisada por esta Egrégia Corte de Justiça, evidenciando a presente ação, estritamente inconformismo com o desfecho dado à pretensão da parte.

Como se sabe, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou correção da concepção de justiça no ponto de vista da parte, para fins de rediscussão da matéria ou rejulgamento da causa, como pretende o Autor.

Tecidos estes delineamentos, não se verifica, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica ou ofensa à coisa julgada, a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

A corroborar o acima exposto:

(...)
1. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

3. Na hipótese, a Corte local asseverou que a decisão rescindenda não ofendeu a coisa julgada nem incorreu em violação direta de lei federal
(...)” (AgInt no REsp n. 1.964.566/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIA CONTROVERTIDA - INVIABILIDADE DE MANEJO DO PLEITO RESCISÓRIO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 343/STF.

1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. Precedentes.

2. (...)

o presente instrumento processual não pode se traduzir em mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento firmado pela e. Turma Julgadora, revestindo a pretensão ora aduzida na indevida função de sucedâneo recursal, porquanto a rescisória não tem por finalidade a revisão do julgado primitivo apenas em razão do manifesto inconformismo dos autores.

2.1.
A solução dada à controvérsia, fundamentada em julgados prevalentes à época, não se mostrou em nenhum momento teratológica, mas, sim, restou escolhida como uma daquelas cabíveis à resolução da demanda e ainda que desfavorável aos autores da presente ação rescisória, não se revela ofensiva aos dispositivos legais. (...)”
(AR n. 6.474/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, sobre o qual se produziu coisa julgada, especialmente se ausente fundamento jurídico ou novo elemento a justificar a rescisão do julgado.

Feitas estas considerações, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Por fim, oportuno ressaltar que, a interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados, com o revolvimento das teses ora afastadas, poderão implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
julgo improcedente a ação, condenando o Autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024